Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-50.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005403-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITA YARA SILVA DE JESUS - CPF: 284.342.341-49 (APELADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA. COBRANÇAS POSTERIORES À MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE RESILIÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em razão de sentença de procedência dos pedidos formulados em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, que declarou rescindido contrato de plano de saúde com efeitos retroativos à data do pedido de cancelamento, reconheceu a inexigibilidade das mensalidades posteriores, impediu cobranças e negativação e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se são legítimas as cobranças de mensalidades realizadas após a manifestação expressa da consumidora pelo cancelamento do plano de saúde; (ii) saber se a conduta da operadora caracteriza dano moral indenizável e se o valor da indenização deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do CDC, nos termos do Verbete Sumular 608 do STJ.

4.
A manifestação de vontade da consumidora pelo encerramento do vínculo contratual foi expressa, inequívoca e documentalmente comprovada, não podendo a operadora impor exigências burocráticas desarrazoadas para impedir ou retardar o cancelamento.

5.
A exigência de assinatura de próprio punho após a apresentação de formulário assinado eletronicamente, documento de identificação e carta de aceite da nova operadora configura formalismo excessivo e afronta os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade.

6. A inaplicabilidade das regras de portabilidade não afasta o direito potestativo de resilição contratual nem legitima a manutenção compulsória do vínculo ou a cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento.

7. São inexigíveis as cobranças realizadas após a comunicação da resilição contratual. A inadimplência decorrente dessas cobranças não pode ser utilizada pela operadora para justificar posterior rescisão contratual.

8. A conduta da operadora ultrapassa o mero inadimplemento contratual. As cobranças indevidas, os obstáculos administrativos impostos ao cancelamento e a ameaça de negativação caracterizam falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

9. O valor da indenização fixado na sentença mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, inexistindo inscrição efetiva em cadastros restritivos ou interrupção de tratamento médico, sendo adequada a redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A manifestação expressa e inequívoca do consumidor pelo cancelamento de plano de saúde impede a manutenção compulsória do vínculo contratual e torna inexigíveis as cobranças posteriores ao pedido de resilição. 2. A imposição de formalidades excessivas para processamento do cancelamento contratual configura falha na prestação do serviço e pode ensejar indenização por danos morais. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias concretas do caso.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, arts. 422 e 884; CPC, arts. 80, 85, § 11, 1.026, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 608/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
el
a Seguradora

Bradesco Saúde S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Benedita Yara Silva de Jesus.

A Juíza sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, declarou a rescisão do contrato de seguro saúde mantido entre as partes, com efeitos retroativos a 01/10/2024, e declarou, ainda, a inexistência de débito referente às mensalidades e encargos gerados após essa data, vedando qualquer cobrança ou inscrição do nome da Autora em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. Por fim, condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Opostos Embargos de Declaração pela Ré, estes foram acolhidos para adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da citação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o contrato objeto da demanda foi celebrado em data anterior à vigência da Lei n. 9.656/1998 e não foi adaptado ao regime jurídico instituído pela referida legislação, razão pela qual não se submetia às regras de portabilidade previstas na Resolução Normativa n. 438 da ANS.

Afirma que recebeu solicitação de cancelamento formulada pela segurada em 01/10/2024, ocasião em que encaminhou formulário específico para formalização do pedido, mas identificou pendências documentais relacionadas à validação da assinatura apresentada, motivo pelo qual o cancelamento não foi processado naquele momento.

Argumenta que, após a regularização documental, concluiu pela impossibilidade de cancelamento por portabilidade, em razão da natureza do contrato, que não se enquadraria nas hipóteses contempladas pela regulamentação invocada pela Autora. Acentua que a manutenção das cobranças decorreu da permanência do vínculo contratual ativo e do inadimplemento das mensalidades dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024.

Alega que o contrato foi posteriormente rescindido por inadimplência em 09/01/2025, nos termos das cláusulas contratuais aplicáveis, circunstância que legitimaria as cobranças realizadas e afastaria a declaração de inexistência do débito reconhecida na sentença. Defende a regularidade de sua conduta, a inexistência de falha na prestação do serviço e a falta de ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil.

Sustenta, ainda, que não houve comprovação de lesão a direitos da personalidade da Autora, aduzindo que a controvérsia decorre de mera divergência contratual, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e dissociado dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais e pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Co
ntr
arrazõ
es
apresentadas pela

A
p
elada
,
com pedido de aplicação de multa
por
recurso
p
rotelat
ório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Benedita Yara Silva de Jesus
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
em face da Seguradora
Bradesco Saúde S.A.
, alegando que era titular de plano de saúde mantido junto à Ré e que, em 30/09/2024, realizou portabilidade para a Unimed, em razão do elevado valor das mensalidades cobradas pela operadora anterior.

Afirmou que a migração foi aceita pela nova operadora em 30/09/2024, ocasião em que não haveria mais vínculo contratual com a Bradesco Saúde S.A., pois passou a receber atendimento pela Unimed.

Relatou que, apesar da migração, a Ré continuou a emitir cobranças referentes ao plano anterior, relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, nos valores de R$ 6.035,92 (seis mil e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), R$ 5.511,04 (cinco mil e quinhentos e onze reais e quatro centavos) e R$ 5.034,64 (cinco mil e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), respectivamente.

Sustentou que as cobranças eram indevidas, pois já não utilizava os serviços da companhia Bradesco Saúde S.A., além de afirmar que sofreu diversos entraves administrativos, ligações ao SAC e cobrança reiterada, circunstâncias que teriam causado desvio produtivo, sofrimento emocional e agravamento de sua condição pessoal, por se tratar de pessoa idosa, aposentada e em tratamento de câncer. Alegou, ainda, que seu nome teria sido incluído em cadastros de inadimplentes, como SERASA, SPC e CDL, em razão dos débitos que reputa inexistentes.

Na contestação, a Seguradora Bradesco Saúde S/A alegou que o contrato da Autora foi celebrado em 03/05/1993, antes da vigência da Lei n. 9.656/1998, sem adaptação posterior, razão pela qual não se sujeitaria às regras de portabilidade previstas na RN n. 438 da ANS. Sustentou que recebeu pedido de cancelamento em 01/10/2024, mas identificou pendências documentais e, posteriormente, concluiu pela impossibilidade do cancelamento por portabilidade, mantendo-se ativo o contrato.

Defendeu que as cobranças referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 decorreram da permanência do vínculo contratual e que o plano foi cancelado apenas em 09/01/2025, por inadimplência. Alegou a regularidade de sua conduta, a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, declarou a rescisão do contrato de seguro saúde mantido entre as partes, com efeitos retroativos a 01/10/2024, e declarou, ainda, a inexistência de débito referente às mensalidades e encargos gerados após essa data, vedando qualquer cobrança ou inscrição do nome da Autora em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Por fim, condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Ré

interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, registro que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade das cobranças efetuadas pela operadora após a manifestação expressa da beneficiária no sentido de cancelar o plano de saúde em razão da portabilidade para outra operadora, bem como a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso, é incontroverso que a Autora manteve vínculo contratual com a Bradesco Saúde S/A desde 03/05/1993 e que obteve, em 30/09/2024, o aceite da portabilidade de carências pela Unimed, com início de vigência na mesma data. Também não há controvérsia quanto ao fato de que, em 01/10/2024, a Autora comunicou formalmente à operadora sua intenção de encerrar o contrato, encaminhando formulário específico, documento de identificação e Carta de Aceite de Portabilidade emitida pela nova operadora.

A própria Ré admite que recebeu a solicitação de cancelamento, bem como a documentação pertinente, passando, contudo, a exigir a apresentação de formulário assinado de próprio punho, sob o argumento de que a assinatura eletrônica utilizada pela beneficiária não teria sido validada.

Nesse cenário, não prospera a tese recursal de regularidade da conduta adotada pela operadora.

Com efeito, a circunstância de a apólice ter sido contratada antes da vigência da Lei n. 9.656/1998 e não ter sido adaptada ao novo regime legal não altera a solução da controvérsia. A discussão não se limita à incidência das regras de portabilidade previstas nas Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mas alcança o exercício do direito potestativo de resilição contratual pela consumidora.

A manifestação de vontade da Autora revelou-se inequívoca, expressa e documentalmente comprovada. A partir do momento em que comunicou o desinteresse na continuidade da relação contratual e apresentou os documentos exigidos para formalização do pedido, não poderia a operadora criar obstáculos burocráticos capazes de inviabilizar ou retardar o exercício desse direito.

A exigência de assinatura de próprio punho, após o recebimento de formulário assinado eletronicamente por meio da plataforma Gov.br, documento de identificação e carta de aceite da nova operadora, configura formalismo excessivo e incompatível com os deveres anexos de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva, sobretudo diante da condição de pessoa idosa e acometida por grave enfermidade.

Ainda que se admitisse, em tese, a inaplicabilidade das normas de portabilidade invocadas pela autora, tal circunstância não autorizaria a manutenção compulsória do vínculo contratual nem legitimaria a continuidade das cobranças após a inequívoca manifestação de vontade dirigida ao cancelamento do plano. Entendimento diverso implicaria admitir a imposição de obrigação contratual não desejada pela consumidora e conferir à operadora vantagem patrimonial incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

A abusividade da conduta torna-se ainda mais evidente ao se verificar que a Ré deixou de processar o cancelamento solicitado pela beneficiária, continuou a emitir cobranças referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 e, posteriormente, utilizou a inadimplência dessas mesmas parcelas como fundamento para rescindir o contrato em 09/01/2025.

Esse raciocínio não pode ser acolhido. A inadimplência apontada pela operadora decorreu justamente das cobranças realizadas após a comunicação do cancelamento, cuja inexigibilidade foi corretamente reconhecida na sentença. Não se mostra juridicamente aceitável que a fornecedora, ciente da intenção inequívoca da consumidora de encerrar a relação contratual, condicione o cancelamento a exigências desarrazoadas e, em seguida, utilize os efeitos dessa própria resistência administrativa para justificar a manutenção das cobranças.

A exigência de assinatura de próprio punho, após o envio de formulário assinado digitalmente, documento pessoal e carta de aceite da nova operadora, revelou formalismo excessivo diante das circunstâncias concretas, especialmente por se tratar de consumidora idosa e com quadro grave de saúde.

Além disso, a conduta posterior da Ré evidencia a abusividade da manutenção das cobranças. A seguradora não cancelou o contrato em razão da manifestação expressa da consumidora, continuou a emitir faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 e, depois, utilizou a inadimplência dessas mesmas parcelas como fundamento para a rescisão contratual em 09/01/2025.

Esse encadeamento lógico não pode prevalecer. A inadimplência invocada pela Ré decorreu justamente das cobranças posteriores ao pedido de cancelamento, cuja exigibilidade foi corretamente afastada pela sentença.

Não se mostra juridicamente aceitável que a operadora, ciente do pedido de encerramento do vínculo, condicione o cancelamento a formalidades não razoáveis e, em seguida, sustente a legitimidade das cobranças emitidas após a comunicação da resilição.

A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de cooperação, lealdade e facilitação do exercício regular de direitos pelo consumidor. Aqui, a conduta da Ré criou obstáculo indevido ao cancelamento, prolongou artificialmente a relação contratual e transferiu à consumidora o ônus financeiro de sua própria resistência administrativa.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a rescisão contratual a partir de 01/10/2024 e declarar a inexistência de débito relativo às mensalidades e encargos gerados após essa data, especialmente as faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro

A boa-fé objetiva impõe às partes deveres de conduta destinados a preservar a confiança legítima e a cooperação recíproca.

Na hipótese, a Seguradora criou obstáculo indevido ao encerramento do contrato, prolongou artificialmente a relação jurídica e transferiu à consumidora os ônus decorrentes de sua própria atuação.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a rescisão contratual com efeitos a partir de 01/10/2024 e declarar a inexistência de débito referente às mensalidades e encargos posteriormente lançados, especialmente aqueles relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024.

Por idêntico fundamento, deve ser mantida a determinação que impede a cobrança dos referidos valores e a inscrição do nome da Autora em órgãos de proteção ao crédito, uma vez que eventual negativação fundada em débito inexigível representaria agravamento da ilicitude já reconhecida.

Quanto aos danos morais, a hipótese não revela mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual. A autora, pessoa idosa, portadora de neoplasia maligna e cardiopatia grave, foi submetida a cobranças indevidas mesmo após manifestar expressamente sua intenção de cancelar o plano de saúde, além de receber notificações de cobrança acompanhadas de ameaça de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

A situação extrapola os limites do dissabor inerente às relações contratuais. Os documentos acostados aos autos demonstram que a consumidora precisou realizar diversos contatos administrativos para solucionar o impasse, encaminhar documentos reiteradamente e registrar reclamação junto ao PROCON, circunstâncias que evidenciam falha na prestação do serviço e caracterizam o denominado desvio produtivo do consumidor.

A gravidade do ocorrido mostra-se ainda mais acentuada diante da condição de vulnerabilidade da autora, que, além da idade avançada, encontrava-se em tratamento de enfermidades graves, circunstância que exigia da Seguradora postura pautada pela boa-fé, cooperação e respeito aos direitos da consumidora.

Desse modo, configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dano extrapatrimonial, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais.

Todavia, quanto ao
quantum
indenizatório, assiste parcial razão à recorrente. Embora a conduta da ré seja reprovável e apta a ensejar reparação moral, não houve efetiva inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, tampouco interrupção de tratamento médico, negativa de cobertura assistencial ou privação de atendimento de saúde.

Nesse contexto, as cobranças indevidas, os entraves administrativos impostos ao cancelamento do contrato e a ameaça de negativação são suficientes para caracterizar o dano moral indenizável. Contudo, o valor arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se elevado diante das particularidades do caso concreto e da extensão do prejuízo extrapatrimonial efetivamente demonstrado nos autos.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias da demanda, a condição das partes, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da condenação, entendo que a redução da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais) melhor atende aos critérios adotados por esta Corte em situações semelhantes, revelando-se suficiente para compensar os transtornos suportados pela autora, sem ensejar enriquecimento sem causa e sem impor ônus excessivo à operadora.

Por fim, não merece acolhida o pedido de aplicação de multa por recurso protelatório formulado em contrarrazões. A caracterização da litigância de má-fé ou do intuito manifestamente protelatório exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese.

Ao contrário, a pretensão recursal revelou-se parcialmente procedente, com a reforma da sentença quanto ao valor da indenização por danos morais, circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de utilização abusiva do recurso. Além disso, a recorrente limitou-se a deduzir teses jurídicas relacionadas à interpretação das cláusulas contratuais e das normas aplicáveis ao setor de saúde suplementar, dentro dos limites do legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inexistindo elementos que evidenciem conduta temerária, má-fé processual ou propósito de retardar o andamento do feito, mostra-se incabível a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Afasta-se, portanto, a pretensão sancionatória formulada pela Apelada.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
tão somente para reduzir a indenização a título de danos morais ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Diante do parcial provimento do Recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026